Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 189835407, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0722202-28.2018.8.07.0001, movida pelo SERGIO GARCIA DE CAMARGO (agravado/exequente), que determinou o bloqueio de valores em contas da empresa agravante/executada. Primeiramente, em análise do juízo de admissibilidade do presente recurso, compulsando os autos de origem, verifico que o pedido feito pela parte agravante/executada (ID 190178569, dos autos de origem) de impugnação à penhora, à qual foi determinada por meio da decisão (ID 189835407, dos autos de origem) ora agravada, sequer foi analisado pelo Juízo a quo. Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito de seu interesse recursal, uma vez que estar-se-ia diante de possível supressão de instância. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda à retificação do nome da parte agravante, que está registrada nesse agravo de instrumento, porquanto não condiz com o verdadeiro nome da parte recorrente. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.